Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-39.2019.8.11.0036
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-39.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Renda Mensal Vitalícia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA - CPF: 068.567.731-10 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (APELADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 997.581.481-68 (ADVOGADO), JESSICA GIRARDI - CPF: 045.952.191-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PENSÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE - INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a matéria em debate demanda outras provas, motivo por que enseja cerceamento de defesa com a sua negativa e o julgamento antecipado da lide pela improcedência do pedido por ausência de comprovação.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de
Apelação Cível
interposto por
IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, ajuizada em desfavor di Estado de Mato Grosso e o Município de Tesouro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Município de Tesouro ao pagamento de R$ 3.661,33 (três mil reais e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos) a título de danos materiais, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Preliminarmente, o Apelante aduz que “
o processo não se encontra maduro para o julgamento antecipado da lide, necessitando da produção de demais provas necessárias a comprovação da incapacidade total e permanente do recorrente, a fim de demonstrar o direito do recorrente a percepção da pensão vitalícia e lucros cessantes, outrora indeferidos pelo juízo de primeiro grau
”.

No mérito, argumenta que “
imperioso o provimento do presente recurso para majorar o quantum indenizatório, aplicando—se as variadas características do instituto do dano moral, para de uma forma pedagógica e punitiva, coíba as empresas de causar danos
”.

Aduz que o
quantum
indenizatório, a título de danos morais, deve ser majorado para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e o dano estético ao valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), visto que os procedimentos para tratamento de reparação estética advinda de queimaduras são complexos e de alto custo.

Verbera que “
as lesões sofridas pela apelante no acidente, resultaram no comprometimento da sua saúde, acarretando inabilitação total durante todo o período de tratamento, e inabilitação para atividade laborativa desenvolvida
”.

Requer o provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, por necessidade de prova pericial médica e testemunhal, a fim de comprovar a incapacidade total e permanente decorrente do acidente. Subsidiariamente, a condenação dos ao pagamento da pensão mensal e majoração do
quantum
indenizatório.

Demais disso, prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada (Id. 123435542).

Parte beneficiária da justiça gratuita (Id. 123897986).

Devidamente intimados, o Município de Tesouro e o Estado de Mato Grosso deixaram o prazo transcorrer
in albis
(Id. 123435546).

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Igor Pereira Santos da Silva ajuizou Ação Indenizatória em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Tesouro, sob a narrativa de que, no dia 17/08/2019, participou do Festival de Praia de Tesouro, promovido pelo ente municipal, quando,

em local delimitado ao público, foi arremessado ao ar, em razão de acidente envolvendo explosão de fogos.

Ato contínuo, o Apelante foi internado em Unidade de Terapia Intensiva, diante das múltiplas queimaduras de segundo grau, as quais, inclusive, causaram-lhe cicatrizes, e desencadearam episódio de depressão.

Eis o dispositivo da sentença:

“[...]

Primeiramente,
JULGO EXTINTA
a presente ação com relação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
os pedidos da parte autora
IGOR PEREIRA SANTOS DA SILVA
em face do
MUNICIPIO DE TESOURO
e, por consequência,

extingo o processo com fincas no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Para isso:

1) CONDENO
o
MUNICÍPIO DE TESOURO
ao pagamento de
DANOS MATERIAIS
, no valor R$ R$ 3.661,33 (Três mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), devidamente corrigido e com juros de mora de 1% desde a data da citação;

2) CONDENO
o
MUNICÍPIO DE TESOURO
ao pagamento de
DANO MORAL
, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
DANO ESTÉTICOS
, também

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos com juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária com incidência a partir do arbitramento pela sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

3) CONDENO
o
MUNICÍPIO DE TESOURO
a pagar honorários advocatícios aos patronos da parte adversa, em 10% do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

4) DEIXO
de condenar o ente municipal em custas, uma vez que é isento legalmente.

(...)” (grifos constantes no original)

Conforme relatado, o Apelante invoca cerceamento de defesa, tendo em vista que pugnou pela produção de prova perícia médica, testemunhal, dentre outras, que restaram indeferidas. Argumenta que a decisão do Juízo
a quo
de julgar o feito antecipadamente fere o acesso à ampla defesa, igualdade processual, e o princípio da cooperação (art. 6º, do CPC).

Vinga a pretensão recursal.

O magistrado pode julgar antecipadamente o mérito se a questão for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, já houver elementos suficientes à formação de seu convencimento pleno, na medida em que se mostra desnecessária a dilação probatória.

No caso dos autos,
embora o juízo sentenciante tenha constado que o feito adequava-se ao artigo 355, I, do Código de Processo Civil,
julgou improcedente o pedido
de pensão ante a ausência de provas,
in verbis
:

“No entanto, vislumbro que não merece acolhimento tal pedido, posto que a parte autora não colacionou nos autos qualquer documento (
Laudo, atestado ou Exame médico, etc.
) que indique possível incapacidade ou invalidez laboral decorrente das consequentes queimaduras.

Logo, não merece acolhimento o pedido de pensão vitalícia em favor do autor.

De igual modo, a parte autora não apresentou nos autos nenhum documento
(cópia da CTPS, contrato de trabalho ou holerite
,
etc.
) que comprovasse que o acidentado à época dos fatos encontrava-se regulamente empregado, discriminando a eventual remuneração, razão pela qual também não há respaldo para concessão de lucros cessantes”.

Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas.

Vejamos o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos.

2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos.

3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.

4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus.

5. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp n. 1.119.445/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 25/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que ?ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007) .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Embora não examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018)

A possibilidade de o juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (arts. 370 e 371, CPC), bem ainda o poder-dever de guiar, entre outros, à luz dos princípios da celeridade e economia processual, são circunstâncias que não podem impor limitação ao direito amplo de defesa

e a solução da controvérsia.

A questão está conectada ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

Tanto é que o legislador estabelecer a dispensa das diligências desnecessárias ou meramente protelatórias ou, ainda, o julgamento antecipado do mérito quando não houver a necessidade de outras provas.

Em outras palavras, é necessária a suficiência do conjunto probatório e o direito, motivo por que os fatos não podem depender de outras provas além das existentes nos autos.

O quadro dos autos não se adequa ante o teor fático e a natureza dos pedidos, o que se recrudesce pelo resultado da improcedência por ausência de prova.

É o mesmo raciocínio neste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE ÔNIBUS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E PERÍCIA TÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONSIDERANDO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES EXORDIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. Ao juiz é lícito examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes, entretanto, não é possível indeferir o pedido de produção de provas na própria sentença, passando desde logo ao julgamento antecipado da lide para julgar improcedente a ação exatamente por falta de provas. Hipótese em que o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas, ocasionou o cerceamento da defesa da parte.

(N.U 0005223-08.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVISDO E REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1. Havendo controvérsia quanto à existência de insalubridade nas atividades desenvolvidas pelo autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a produção da prova pericial.

2. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

3. Nulidade da sentença reconhecida, para permitir a regular instrução probatória.

4. Preliminar acolhida e recurso provido.

(N.U 1015704-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA- ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

(N.U 0043380-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

O direito constitucional ao contraditório e ampla defesa deve ser efetivo, de modo a permitir a parte a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a matéria em debate demanda outras provas, motivo por que enseja cerceamento de defesa com a sua negativa e o julgamento antecipado da lide pela improcedência meritória do pedido por ausência de comprovação.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para regular instrução, notadamente quanto à produção de prova pericial e testemunhal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022